Tribunal: TJDFT
Processo: 0706124-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0706124-97.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: 1 OFICIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE) DESPACHO Nos termos do art. 1023, § 2o, CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 9 de setembro de 2022